Tribunal: TJES
Processo: 5003798-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003798-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDERLEI CESCONETTI

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MULTA AMBIENTAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. OFERECIMENTO DE VEÍCULO COMO CAUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vanderlei Cesconetti contra decisão que, em tutela cautelar antecedente visando à sustação de protesto, rejeitou a oferta de caução consistente em caminhão Mercedes-Benz, ao fundamento de que não seria meio idôneo para garantia do débito. O crédito refere-se a multa administrativa ambiental inscrita em dívida ativa pelo Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer da alegação de ilegitimidade da Procuradoria-Geral do Estado para representação judicial; (ii) estabelecer se o oferecimento de veículo como caução pode suspender a exigibilidade de crédito decorrente de multa administrativa não tributária para sustação de protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade da Procuradoria-Geral do Estado não pode ser apreciada, por configurar inovação recursal e impor supressão de instância.

O débito em análise tem natureza não tributária, por decorrer de multa administrativa ambiental.

A jurisprudência do STJ admite a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário mediante depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, aplicando-se, por analogia, a disciplina da Lei nº 6.830/1980 e do CPC.

A caução ofertada por meio de veículo não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, pois não assegura a liquidez necessária para equiparação às garantias admitidas.

A decisão recorrida, ainda que por fundamentos distintos, harmoniza-se com a orientação consolidada do STJ, inexistindo razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de ilegitimidade da Procuradoria-Geral do Estado não pode ser conhecida em grau recursal quando não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A suspensão da exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa administrativa exige caução em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, sendo inadmissível a oferta de veículo.

A jurisprudência do STJ equipara fiança bancária e seguro garantia ao depósito em dinheiro para créditos tributários e não tributários, por conferirem a mesma liquidez.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 132 e 146, III, b; CPC/2015, arts. 182, 835, § 2º, e 848, parágrafo único; CTN, art. 151, II; LINDB, art. 4º; Lei nº 6.830/1980, arts. 9º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.381.254/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1.944.488/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.447.307/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03.09.2019; STJ, AgRg no REsp 1.159.745/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 11.05.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003798-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDERLEI CESCONETTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
VANDERLEI CESCONETTI

face a decisão que, em sede de tutela cautelar antecedentes de sustação de protesto, movida face ao
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO,
rejeitou sua oferta de caução (caminhão Mercedes-benz, modelo Atron 2729 B 6x4 2p, Diesel, 2014/2014, placa QOE 6J10, chassi 9BM693328EB986415), para efeito de viabilizar a sustação do protesto levado a efeito pelo Estado.

Aduz, em suma, o Recorrente (i) a ilegitimidade da Procuradoria do Estado; (ii) que ao contrário do afirma do pelo Juízo a quo não se trata de débito de natureza tributária, mas sim de débito relativo a multas ambientas, portanto, não tributário, não se aplicando a Súmula 112 do STJ, que impõe a oferta de caução em dinheiro, sendo admissível o veículo ofertado para sustação do protesto do título.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo sustenta a (i) impossibilidade de conhecimento da alegação de ilegitimidade da PGE/ES, por configurar inovação recursal, uma vez que a matéria não foi discutida em primeiro grau; (ii) ainda que conhecida, a tese não merece guarida, diante do princípio da unicidade de representação judicial previsto no art. 132 da Constituição Federal e no art. 182 do CPC, que atribuem à Procuradoria-Geral do Estado a representação judicial e extrajudicial não apenas do ente federativo, mas também de suas autarquias e fundações; (iii) inviabilidade do oferecimento de veículo como caução para suspensão da exigibilidade do crédito, pois o art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (LEF) somente admite depósito em dinheiro, fiança bancária, seguro garantia ou penhora de bens, observada a ordem legal do art. 11, que prioriza o dinheiro; (iv) precedentes do STJ e desta Corte autorizam a recusa de bens ofertados em desconformidade com a ordem legal de penhora.

Como visto, o caso gravita em torno da recusa do veículo ofertado pelo Autor-Agravante como caução à sustação do protesto do seguro-garantia como instrumento à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

De início, tal como deixei claro na decisão inicial do presente recurso, assevero que a matéria relativa à ilegitimidade do Estado ou da Procuradoria do Estado, nos termos e modo em que vertida pelo Autor-Recorrente, impõe manifesta supressão de instância, porquanto não fora objeto da decisão recorrida, razão mesma pela qual não será tangenciado na presente decisão.

Adentrando o objeto do recurso, à primeira vista, obrou em equívoco o Juízo
a quo
ao tomar a dívida objeto da lide como de natureza tributária, na medida em que, aparentemente, trata-se de débito oriundo de
multas administrativas ambientais
, a caracterizar-se, portanto, como débito não tributário.

Todavia, tenho por certo que essa realidade não traz ao Autor-Agravante a sorte aqui pretendida.

À luz da exegese do STJ, “
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, SEJA ELA TRIBUTÁRIA OU NÃO TRIBUTÁRIA, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.

É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
(...)
O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.”
(REsp n. 1.381.254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

Veja-se, portanto, que a despeito da natureza não tributária do débito objeto da lide, para efeito de sua pretendida suspensão, admite-se a oferta de
dinheiro, fiança bancária e seguro garantia, enquanto equiparados para os fins de garantir o valor da dívida ativa, NÃO HAVENDO MARGEM À ACEITAÇÃO DO BEM OFERTADO PELO AUTOR-RECORRENTE.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados do STJ.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO REPETITIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - Em se tratando de dívida de
natureza não tributária
, o seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da débito, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, a teor do disposto nos art. 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015. Precedente.

(...)

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.944.488/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTAS. SANÇÕES. TUTELA ANTECIPADA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 151 DO CTN. LEI FEDERAL N. 6.830/80. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 300 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)

II - No que trata da alegada violação do art. 300 do CPC/2015, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, em análise de decisão interlocutória no âmbito de tutela antecipada, firmou as seguintes premissas (fls. 23-24):
"ao efetuar o depósito judicial, a agravante o fez no escopo de obter a certidão prevista no art. 206 do Código Tributário Nacional, atestando a suspensão da exigibilidade do
crédito não tributário
" (AREsp N. 630.668 - PR)
.
Assim, a jurisprudência desta Corte tem aplicado de forma analógica o disposto no art. 151, II do CTN, que determina que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que sua cobrança é realizada também pela Lei n. 6830/80.
A Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, aplica-se tanto à dívida ativa tributária, quanto à dívida ativa não tributária"
[...] "Isto porque, o dinheiro é considerado bem preferencial e a recorrente é um grupo empresarial de grande porte, inexistindo nos autos qualquer comprovação de que o depósito em espécie irá causar qualquer dificuldade operacional à mesma".

(...)

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.447.307/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTAS. SANÇÕES. TUTELA ANTECIPADA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 151 DO CTN. LEI FEDERAL N. 6.830/80. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 300 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento objetivando reformar decisão interlocutória que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, condicionada ao depósito do valor da multa em garantia. No agravo de instrumento, pretende a parte agravante afastar a necessidade de depósito de garantia. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. Nesta Corte não se conheceu do recurso especial.
II - No que trata da alegada violação do art. 300 do CPC/2015, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, em análise de decisão interlocutória no âmbito de tutela antecipada, firmou as seguintes premissas (fls. 23-24):
"ao efetuar o depósito judicial, a agravante o fez no escopo de obter a certidão prevista no art. 206 do Código Tributário Nacional, atestando a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário" (AREsp N. 630.668 - PR). Assim, a jurisprudência desta Corte tem aplicado de forma analógica o disposto no art. 151, II do CTN, que determina que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que sua cobrança é realizada também pela Lei n. 6830/80. A Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, aplica-se tanto à dívida ativa tributária, quanto à

dívida ativa não tributária"
[...] "Isto porque, o dinheiro é considerado bem preferencial e a recorrente é um grupo empresarial de grande porte, inexistindo nos autos qualquer comprovação de que o depósito em espécie irá causar qualquer dificuldade operacional à mesma".
(...)

(AgRg no REsp n. 1.159.745/DF, Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/5/2010, DJe 21/5/2010).

Portanto, ainda que por outros fundamentos, trilha a decisão recorrida a linha interpretativa que aparenta restar sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, logo, inexiste razão fática ou jurídica a permitir conferir entendimento diverso no presente recurso.

Desta feita, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.